Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721775-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MARTINI GUILAM AGRAVADO: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator